Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA (GAMUNEX). RELATÓRIO TÉCNICO NATJUS. ADI 7265/STF. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proveu em parte o Recurso Inominado interposto pelo INAS/DF, a fim de incluir a obrigação da parte autora em realizar o pagamento de coparticipação dos custos com o tratamento médico.
2. O fato relevante. Assevera o embargante haver omissão no julgado, ao argumento de que inexiste manifestação sobre o precedente vinculante do STF, firmado na ADI 7265, pontuando que os requisitos para o fornecimento do medicamento não foram preenchidos.
3. Em contrarrazões o embargado suscita preliminar de intempestividade. No mérito, sustenta que a questão apresentada não foi anteriormente apresentada nos autos, ou seja, trata-se de matéria nova jamais questionada e, portanto, inexiste omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da intempestividade. Elucida-se que os embargos foram opostos tempestivamente em 9.10.2025, conforme aba expedientes do PJe, pois a intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal é feita via sistema, com ciência registrada em 4.10.2025. Preliminar rejeitada.
6. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. De fato restou ausente citação à tese fixada no julgamento da ADI n. 7.265, não havendo que se falar em assunto novo não questionado, porquanto cuida-se de matéria de repercussão geral.
8. Admite-se, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, desde que observados os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7.265, realizado em 18.9.2025, conforme transcrição a seguir: “[...] 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. [...]”.
9. Verifica-se que o acórdão embargado, embora não mencione o julgamento da ADI 7265 cumpriu os seus requisitos, porquanto o tratamento com Imunoglobulina Humana Endovenosa foi prescrito pelo médico assistente com base em relatório clínico detalhado (item 1); Houve tratamento prévio com diversos medicamentos sem melhora significativa no quadro de saúde do recorrido (item 6); O medicamento foi indicado com base em evidências científicas para casos similares, conforme parecer técnico do NATJUS (item 9); O medicamento possui registro ativo na ANVISA (item 9); Reconhece-se que o rol é referência básica e admite cobertura fora dele, conforme a Lei no 14.454/2022 (item 7). Destaca-se que competia à embargante comprovar eventual existência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR). Além disso, o acórdão respeita o princípio da dignidade da pessoa humana e reafirma que o plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento indicado pelo médico (item 8), alinhando-se à interpretação constitucional dada pelo STF.
10. Portanto, o acórdão está em conformidade com os parâmetros da ADI 7265, não havendo possibilidade de modificação nestes embargos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Tribunal Pleno, j. 18.9.2025.